Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PERCENTUAL DE ALIMENTOS. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que corrigiu erro material para majorar alimentos para 15% dos rendimentos brutos do genitor, conforme deliberação colegiada registrada em notas taquigráficas.
2. Embargante alega omissão quanto aos efeitos da gratuidade de justiça concedida em decisão monocrática e contradição entre fundamentação e dispositivo sobre o percentual dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) definir se há omissão no acórdão quanto aos efeitos da gratuidade de justiça concedida em decisão monocrática; e(ii) estabelecer se há contradição entre fundamentação e dispositivo quanto ao percentual dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Quanto à alegada omissão, o pedido de gratuidade foi indeferido na sentença e posteriormente deferido em decisão monocrática com efeitos ex nunc. A decisão possui natureza interlocutória e poderia ser impugnada por agravo interno, mas não houve recurso oportuno, acarretando preclusão. Não cabe ao colegiado se manifestar sobre questão não devolvida.
5. Quanto à contradição, não há incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo. A majoração para 15% decorreu da correção de erro material para refletir deliberação colegiada registrada em sessão, conforme notas taquigráficas. A correção não implica rediscussão do mérito.
6. A juntada das notas taquigráficas é determinada apenas para garantir transparência e segurança jurídica, sem alteração do resultado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Unânime."1. A decisão monocrática que concede gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc e deve ser impugnada por agravo interno, sob pena de preclusão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. A correção de erro material para refletir deliberação colegiada não configura contradição."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.021 do CPC.Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1562155/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 11/03/2021.
TJDFT, Acórdão 1326160, 07079580920198070018, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE 26/03/2021.
TJDFT, Acórdão 1312146, 07065835820188070001, Rel. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE 03/02/2021.
TJDFT, Acórdão 1603312, 07148393020188070020, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE 24/08/2022.